Tribunal: STF
Processo: RE 98580
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-06
Data de publicação: 1983-05-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. ALEGAÇÃO JÁ
REJEITADA PELO STF AO JULGAR HABEAS CORPUS EM FAVOR DA RECORRENTE.
JÚRI. QUESITO. QUALIFICATIVA (MOTIVO FUTIL). IMPROCEDENCIA DA
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO QUESITO RELATIVO A QUALIFICADORA, PORQUANTO
DEVIDAMENTE EXPLICITADO O MOTIVO FUTIL A QUE SE REFERE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.